Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713456-86.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAILCON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: JAQUELINE DOS REIS EUGENIO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por HAILCON SILVA DOS SANTOS, parte requerida, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido contraposto. Não foram oferecidas contrarrazões (ID 59752100). Despacho de ID 59768539 determinou a comprovação do recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O recorrente acostou aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo, datado de 19/06/2024 (ID 60499904), e postulou o recebimento do recurso (IDs 60499903 e 60499904). É o relato do necessário. Decido. O Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. Trata-se de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, constata-se o recolhimento intempestivo do preparo recursal em 19/06/2024 (ID 60499904), porquanto o recurso inominado foi interposto em 22/04/2024, com o recolhimento apenas das custas processuais (IDs 59752095 e 59752096). Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital